Tribunal: STM
Processo: 7000906-43.2021.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. PECULATO. ART. 303 DO CPM. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA LIDE. ACOLHIMENTO. DECISÃO. UNÂNIME.
A ação autônoma de impugnação, denominada Revisão Criminal, não se presta ao mero reexame da causa, senão que busca desconstituir a condenação, caso sobrevenha aos autos notícia de fato relevante e novo, não aquilatado pelo órgão prolator da sentença.
Outras hipóteses encartadas no Código de Processo Penal Militar (art. 551, alíneas "a", "b" e "c", do CPPM) são a contrariedade da sentença condenatória ante a evidência dos autos, a descoberta de provas novas que isentem de responsabilidade o réu ou que lhe reduza a pena imposta.
Nada de inédito se descortina no pleito, tampouco erro que demande ou autorize revisão do julgado.
Preliminar ministerial de não conhecimento do pleito acolhida, por unanimidade.

Inteiro teor:
16/11/2022 11:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690678130589&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000906-43.2021.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA ROCHA
ADVOGADO: PAULO RENATO FONSECA FERREIRA (OAB MA10909)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, E NÃO CONHECEU DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL.
A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

16/11/2022 11:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690678130589&evento=72166...
2/2
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha a Preliminar - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanho o Relator acolhendo a preliminar de não
conhecimento suscitada pela PGJM.

16/11/2022 11:24
:: 40001346499 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f3b4f6afbdb35482...
1/6
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000906-43.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA ROCHA
ADVOGADO: PAULO RENATO FONSECA FERREIRA (OAB MA10909)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. PECULATO. ART. 303 DO
CPM. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE ERRO NA
APRECIAÇÃO
DA
LIDE.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO.
UNÂNIME.
A ação autônoma de impugnação, denominada Revisão Criminal, não
se presta ao mero reexame da causa, senão que busca desconstituir a
condenação, caso sobrevenha aos autos notícia de fato relevante e
novo, não aquilatado pelo órgão prolator da sentença.
Outras hipóteses encartadas no Código de Processo Penal Militar (art.
551, alíneas "a", "b" e "c", do CPPM) são a contrariedade da sentença
condenatória ante a evidência dos autos, a descoberta de provas novas
que isentem de responsabilidade o réu ou que lhe reduza a pena
imposta.
Nada de inédito se descortina no pleito, tampouco erro que demande
ou autorize revisão do julgado.
Preliminar ministerial de não conhecimento do pleito acolhida, por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conhecer a presente Revisão Criminal.
Brasília, 17 de outubro de 2022.
7000906-43.2021.7.00.0000
40001346499 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 11:24
:: 40001346499 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f3b4f6afbdb35482...
2/6
RELATÓRIO
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pela Defesa constuída de JOSÉ
CARLOS GONÇALVES DA ROCHA, ex-SubTen Ex, contra o Acórdão proferido
por este Superior Tribunal de Militar, nos autos da Apelação nº 7000625-
24.2020.7.00.0000, que, por unanimidade, manteve a condenação do referido ex-
militar, como incurso no art. 303, § 1º, do CPM (peculato), à pena de 8 (oito) anos
de reclusão, com o direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional
inicial semiaberto.
A Defesa alega a existência de vícios que, segundo ela, invalidariam a
Ação Penal Militar (APM) nº 0000006-85.2011.7.08.0008 ante o desrespeito aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que
demandaria, assim, o reconhecimento da nulidade absoluta do feito desde sua
origem.
Questiona, também, o fato de não ter sido realizada perícia para
verificar quais ligações foram feitas para o telefone do requerente no dia dos fatos,
embora ele tenha mencionado que recebera ligação da 8ª Vara Criminal de São
Luiz/MA.
Alega ter havido parcialidade na condução das investigações,
apontando que os encarregados pela apuração já haviam decidido quem seria
condenado.
Afirma ter havido nulidade na nomeação, pelo Juízo a quo, de
Defensora Dativa, pois foi nomeada sem o conhecimento do revisionando, e cuja
atuação deficitária teria contribuído para o "estado de indefeso" em que se encontrou
o requerente durante a tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição,
caracterizando, mais uma vez, afronta ao contraditório e à ampla defesa. Indica,
assim, falhas na citação e nas intimações, "culminando na irrefutável nulidade".
Quanto à condenação do requerente, a Defesa argumenta que
o decisum teria se dado em contrariedade às evidências dos fatos, pois não havia e
não há provas suficientes para uma condenação, estando o feito em desrespeito ao
princípio da presunção de inocência, assim se tornaria obrigatória a aplicação do art.
386, inciso VII, do CPP.
Afirma, ainda, ter havido inobservância do comando constitucional
que determina a fundamentação das decisões judiciais, gerando um processo repleto
de vícios.
Ao fim, a defesa constituída requer:
7000906-43.2021.7.00.0000
40001346499 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 11:24
:: 40001346499 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f3b4f6afbdb35482...
3/6
“A total procedência da presente REVISÃO CRIMINAL para fins de que seja
declarada nula a decisão impugnada, e ao final que seja declarado absolvido o
Revisionando, por força do reconhecimento de todas as razões postas no corpo da
presente”.
A petição inicial veio acompanhada dos autos da Ação Penal Militar nº
6-85.2011.7.08.0008/PA, do respectivo Inquérito Policial Militar que apurou os fatos
e da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória (evento 1, arqs. 2 a
19).
Conforme certificado no evento 4 pela Secretaria Judiciária desta
Corte (SEJUD), não consta pedido semelhante formulado em favor do ora
requerente.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 6), em parecer da
lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou pelo
não conhecimento da presente Revisão Criminal, pela rejeição das preliminares
arguidas pela Defesa e, no mérito, pela sua improcedência.
Em 2 de junho de 2022, de acordo com o art. 42 do RISTM, o presente
feito foi redistribuído a este Relator (evento 13).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
I – DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA
PELA PGJM
Submeto à apreciação da Corte, nos termos do art. 81 do Regimento
Interno deste Tribunal, preliminar de não conhecimento da presente Revisão
Criminal suscitada pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Argumenta o nobre Subprocurador-Geral, em seu substancioso parecer
(evento 6), in verbis:
“[...] Ab initio, em que pese à constatação de que houve o necessário trânsito em
Julgado do Acórdão objurgado (Evento 48 do Processo Originário), verifica-se que
o vertente Pedido Revisional não atende às hipóteses de cabimento previstas nos
arts. 550 e 551 da Lei Adjetiva Castrense, pelo quê não merece ser conhecido.
7000906-43.2021.7.00.0000
40001346499 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 11:24
:: 40001346499 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f3b4f6afbdb35482...
4/6
Com efeito, não há elementos que apontem ser o Édito condenatório contrário à
evidência dos autos, nem que se fundou em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos. Além disso, não foram trazidas quaisquer provas novas
aptas a invalidar o Acórdão guerreado ou que autorize a redução da pena [...]
Nesse diapasão, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita, in limine, o não
conhecimento da presente Revisão Criminal.”.
Razão assiste à PGJM.
In casu, a Defesa sustenta a existência de vícios que invalidariam o
feito, por desrespeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, o que demandaria, assim, o reconhecimento da nulidade absoluta do
Processo desde sua origem.
Alega ter havido parcialidade na condução das investigações.
Afirma, também, ter havido nulidade na nomeação, pelo Juízo a
quo, de Defensor Dativo.
Quanto à condenação do requerente, a Defesa argumenta que
o decisum teria se dado em contrariedade às evidências dos fatos, pois não há provas
suficientes para uma condenação, estando o feito em desrespeito ao princípio da
presunção de inocência, assim se tornaria obrigatória a aplicação do art. 386, inciso
VII, do CPP.
E, por fim, a Defesa afirma ter havido inobservância do comando
constitucional que determina a fundamentação das decisões judiciais, gerando um
processo repleto de vícios.
Ainda que se trate de pretensão formulada por parte legítima,
interessada e instaurada perante órgão competente, mister aludir aos requisitos
elencados no art. 551 do Código de Processo Penal Militar para a deflagração da
Revisão Criminal.
A doutrina é uníssona ao afirmar que esta ação legitima-se em face de
erro judiciário ou do advento de novas provas capazes de modificar o provimento
jurisdicional final anteriormente ofertado pela Corte.
Nesse sentido, visou o legislador obstaculizar que a ação autônoma de
impugnação, denominada Revisão Criminal, se tornasse mais um mecanismo
ordinário, dentre tantos outros elencados no arcabouço normativo pátrio, para
revisitar ou reformar matéria já alcançada pela res judicata. Assim, não se presta à
mera reapreciação da prova já examinada.
7000906-43.2021.7.00.0000
40001346499 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 11:24
:: 40001346499 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f3b4f6afbdb35482...
5/6
No caso em tela, a exigência erigida para que se conheça do pedido
revisional é que a sentença condenatória tenha se revelado contrária ao acervo
probatório. Consoante o mencionado parecer do ilustre Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, não é possível vislumbrar a presença desse requisito essencial para o
acolhimento da Revisão Criminal.
As provas impugnadas pela Defesa já foram objeto de exaustiva
apreciação quando da interposição da Apelação nº 7000625-24.2020.7.00.0000
1, de
relatoria do eminente Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES.
Ademais, é imperioso mencionar que a matéria fática e jurídica
suscitada sequer é original, porquanto já levada à análise do Poder Judiciário em
oportunidade anterior, sendo incapaz de dissolver a intangibilidade do entendimento
outrora firmado por esta Corte Castrense.
Não se está diante de mais uma instância recursal a servir de
sucedâneo de recurso, visto que meras irresignações não poderão ser revistas ou
rescindidas por inadequação da via eleita.
Nesse diapasão, Ada Pellegrini Grinover
2 apregoa que a contrariedade
à evidência dos autos há de ser frontal, vista como divórcio dos elementos
probatórios existentes nos autos.
Ensina FREDERICO MARQUES
3, do alto de sua sólida cultura
jurídica, que:
“[...] A revisão fundada em sentença condenatória contrária à evidência dos autos
é a que se baseia no exame em conjunto das provas dos autos ou na crítica da
apreciação de fato que, embora não suficientemente demonstrados, levaram o réu a
ser condenado. Os documentos juntados ao processo, assim como as demais provas
nele produzidas, podem ser fracos como elementos de convicção ou precários e
insuficientes como alicerces de um veredito condenatório. No entanto, nenhuma
dessas provas tem a eiva de falsidade. Do seu exame e confronto, análise e
conjugação, deveria concluir-se não estar provada a acusação ou encontrar-se
demonstrada sua improcedência e, no entanto, esses elementos probatórios
acabaram por constituir-se em alicerce da condenação [...]”.
No caso em testilha, é possível constatar que não há contrariedade no
decreto condenatório com os fatos constantes dos autos.
Em abono a sua premissa, a Defesa sustenta seu inconformismo com a
decisão colegiada recorrida, entretanto não indica quais provas colacionadas aos
autos foram contrárias ao decisum condenatório ou, até mesmo, quais vícios foram
verificados para que gerassem a nulidade de todo o processo.
7000906-43.2021.7.00.0000
40001346499 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 11:24
:: 40001346499 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f3b4f6afbdb35482...
6/6
Dessa forma, a presente Revisão Criminal sequer merece ser
conhecida, sendo inviável, portanto, adentrar-se ao mérito recursal.
Nesse sentido, cito como precedente a Revisão Criminal nº 7000753-
44.2020.7.00.0000
4, de relatoria da eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, in litteris:
“EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL.
PRELIMINAR.
PGJM.
NÃO
CONHECIMENTO. PROVAS ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. O objetivo da revisão criminal não é
possibilitar uma "terceira instância" de julgamento, de modo a se avaliar
novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim corrigir decisões
condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros
judiciários. O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea a, do
CPPM (quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), é
medida excepcional, limitada às hipóteses em que a contradição, à evidência dos
autos, seja manifesta, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das
provas produzidas. Na espécie, o requerimento fundou-se em provas produzidas por
corréus já constantes do feito e analisadas pelas instâncias judiciais, embora em
sentido diverso do pretendido pelo autor. Preliminar de não conhecimento acolhida.
Decisão unânime.”.
Em conclusão, verifica-se que o presente pedido revisional não atende
ao requisito de admissibilidade a que alude o art. 551 do CPPM, considerando que a
Defesa não se desincumbiu do seu ônus de demostrar a incompatibilidade do decreto
condenatório com o conjunto probatório carreado aos autos ou de trazer novas
provas que invalidem a condenação.
Ante o exposto, acolho a preliminar, suscitada pela douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conheço da presente Revisão Criminal.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346499v13
e do código CRC 64230798.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 14/11/2022, às 11:13:55
1. Data do julgamento: 11 de março de 2021.
2. GRINOVER, Ada Pelegrini. Recursos no processo penal: teoria geral, recursos em espécie, ações de
impugnação, reclamação aos tribunais. 4ª Ed. São Paulo, RT. 2005, p. 323.
3. MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, vol. IV. Ed. Bookseller. 1998, p. 325.
4. Publicada no Dje em 11 de maio de 2021
7000906-43.2021.7.00.0000
40001346499 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 11:24
:: 40001346885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f3b4f6afbdb35482...
1/2
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000906-43.2021.7.00.0000/DF
REQUERENTE: JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA ROCHA
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio
decidendi, faço a presente declaração de voto.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL
O pleito revisional não deve ser conhecido.
Consoante ressaltado pela PGJM em Parecer, a presente Ação de
Revisão não atende às hipóteses de cabimento previstas nos arts. 550 e 551 da Lei
Adjetiva Castrense, pelo que se denota a mera reiteração dos elementos já analisados
por este Tribunal quando enfrentou o Apelo n° 7000625-24.2020.7.00.0000. Ora,
como se sabe, essa espécie de ação autônoma de impugnação, para ser admitida e
processada deve atender os requisitos legais.
Destaca o art. 551 do CPPM as hipóteses nas quais a revisão é
admissível, ipsis litteris:
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Do exarado defensivo, percebem-se alegações já apreciadas por esta
Corte, não comportando, assim, qualquer fato novo que venha a enquadrar-se em
uma das alíneas do art. 551 do CPPM.
Aliás, os argumentos expendidos somente destacam o inconformismo
do requerente com relação ao desfecho desfavorável que lhe recaiu em virtude de
sua conduta criminosa.
7000906-43.2021.7.00.0000
40001346885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/11/2022 11:24
:: 40001346885 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3f3b4f6afbdb35482...
2/2
Quanto à expressa exigência de enquadramento em uma das hipóteses
do art. 551 do CPPM, pacífica a jurisprudência desta Superior Corte Militar. Por
todos cito, in litteris:
“EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL.
PRELIMINAR.
PGJM.
NÃO
CONHECIMENTO. PROVAS ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. O objetivo da revisão criminal não é
possibilitar uma “terceira instância” de julgamento, de modo a se avaliar
novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim corrigir decisões
condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros
judiciários. O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea a, do
CPPM (quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), é
medida excepcional, limitada às hipóteses em que a contradição, à evidência dos
autos, seja manifesta, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das
provas produzidas. Na espécie, o requerimento fundou-se em provas produzidas por
corréus já constantes do feito e analisadas pelas instâncias judiciais, embora em
sentido diverso do pretendido pelo autor. Preliminar de não conhecimento acolhida.
Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. REVISÃO CRIMINAL nº 7000753-
44.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 28/04/2021, Data de Publicação:
11/05/2021).
In specie, observa-se a clara tentativa de reabertura de discussão já
superada no âmbito desta Corte de Justiça sem a satisfação dos requisitos legais
aptos a deflagrar a revisão criminal.
Posto isso, votei pelo não conhecimento do pedido revisional.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346885v2 e
do código CRC ae217a4f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 8/11/2022, às 18:56:52
7000906-43.2021.7.00.0000
40001346885 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR